Tribunal: TJDFT
Processo: 0722380-53.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR. REJEITADA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ABERTURA DE CONTA CORRENTE. SUPOSTA FRAUDE. REGULAR CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA NOS AUTOS. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedente os pedidos formulados na inicial para “declarando a nulidade do contrato bancário e da respectiva dívida de R$60.000,00 (sessenta mil reais), não contraída pela autora, condenar a ré à obrigação de cancelar, em definitivo, a conta bancária indicada e a dívida financeira”. Em seu recurso defende a falta de interesse de agir, uma vez que não foi comprovada a tentativa de resolução do problema na via administrativa. No mérito, defende a qualidade dos seus sistemas de segurança, assinalando a impossibilidade de inversão do ônus da prova, visto que o ponto controvertido sequer foi definido. Destaca que não prospera a tese da parte autora de que desconhece os termos contratados, sendo regular a cobrança em decorrência do seu inadimplemento.

II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. As contrarrazões não foram apresentadas.

III. Não prospera a preliminar de falta de interesse de agir suscitada pela parte ré. Ante o princípio da inafastabilidade da jurisdição (inciso XXXV, art. 5o da CF/88), afigura-se dispensável a existência de solução na via administrativa antes do ajuizamento da demanda. Preliminar rejeitada.

IV. A parte autora alega que foi surpreendida com um débito junto à parte ré que desconhecia. Assim, procurou uma agência do banco réu, local onde descobriu que foi efetuada uma abertura de conta corrente no seu nome mediante o uso de documentos falsos, sendo realizados empréstimos e utilização de cartão de crédito com aquela conta. Por outro lado, apesar de devidamente elucidado o ponto controvertido da demanda, a parte ré teceu apenas argumentos genéricos, além de não comprovar que a autora teria efetuado a abertura de conta corrente (e efetuado empréstimos e uso do cartão de crédito).

V. Desse modo, constata-se que a parte ré sequer acostou aos autos o contrato de abertura de conta corrente para comprovar a suposta relação contratual entabulada com a parte autora, de modo que não se desincumbiu do ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do requerente (art. 373, II, do CPC). Sentença mantida.

VI. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais. Sem honorários advocatícios face a ausência de contrarrazões.

VII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.